Tribunal: STF
Processo: RE 1570600
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se, inicialmente, de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 37):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE SALDO COMPLEMENTAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. Tendo sido proferida sentença de extinção do feito pelo pagamento integral, e não tendo a parte se insurgido da sentença proferida no momento oportuno, descabe executar saldo complementar.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 44), foram rejeitados (Doc. 45, fl. 8).



    Em face dessa decisão, o recorrente interpôs Recurso Especial (Doc. 45, fl. 19) e Recurso Extraordinário (Doc. 45, fl. 42).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 45, fls. 42-60), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, EDISON LUIS DE OLIVEIRA aponta violação aos arts. 5º, caput, XXXV, LIV e LV; e 93, X, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.



    Alega, ainda, violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988 e ao Tema 810 da repercussão geral, na medida em que o acórdão recorrido manteve a aplicação de índice de correção monetária (TR) já rechaçado pelo STF “por não recompor a perda inflacionária” (Doc. 45, fl. 58).



    Nessa linha, afirma que “considerar precluso o direito do Autor de apresentar pedido de execução complementar referente aos consectários legais advindos do julgamento do tema 810 do STF, antes do desfecho do julgamento de repercussão geral é, além de paradoxal, viola a segurança jurídica, disposta no artigo 5º, XXXVI da CF já que a renúncia seja interpretada de forma restritiva” (Doc. 45, fl. 59).



    Em seguida, o RE foi inadmitido ao fundamento de que a análise da pretensão recursal demanda o exame de matéria infraconstitucional (Doc. 45, fls. 67-69).



    No Agravo (Doc. 45, fls. 80-93), a parte agravante refuta todos os fundamentos da decisão agravada.



    No STJ, o ilustre Min. GURGEL DE FARIA deu provimento ao RESp 1973534, interposto concomitantemente ao presente Recurso Extraordinário, “a fim de anular o acórdão recorrido, por violação do art. 1.022, II, do CPC, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que reaprecie os embargos de declaração opostos e sane os vícios de integração ora identificados, nos termos da fundamentação desenvolvida nesta decisão” (Doc. 46).



    Em observância a essa decisão, o Tribunal de origem procedeu a novo julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo ora recorrente, ocasião em que deu provimento ao aclaratórios para sanar omissão, sem efeitos infringentes. Eis a ementa do julgado (Doc. 56, fl. 3):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SANADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALDO COMPLEMENTAR. TEMA 810 STF. PRECLUSÃO. Incabível a execução de saldo complementar decorrente dos índices de correção monetária definidos no Tema 810/STF, cuja execução já foi extinta por sentença, diante do pagamento integral do débito.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 63), foram rejeitados refutando-se, ainda, a incidência ao caso do Tema 1170/STF (Doc. 71).



    Em face desse acórdão, EDISON LUIS DE OLIVEIRA interpôs novo Recurso Extraordinário (Doc. 79), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, apontando violação aos arts. 5º, caput, LIV, LV, XXXV, XXXVI, LIV, e 93, X da Constituição Federal, bem como ao Tem 810 da repercussão geral, ocasião em que reitera os fundamentos do primeiro Recurso Extraordinário e alega a inexistência de preclusão da matéria concernente aos consectários legais.



    Remetidos os autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação aos Temas 810/STF, 289/ STJ e 905/STJ, o acórdão recorrido foi mantido (Doc. 95).



    Por fim, o RE foi admitido (Doc. 125).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347- AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    No que diz repeito à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação às teses fixadas nos Temas 905 e 289 do STJ e no Tema 810 do STF, manteve o acórdão anteriormente prolatado, que aplicara os consectários legais em conformidade com a Lei 11.960/2009, aos fundamentos de que houve a extinção do processo pelo pagamento integral do débito, não tendo a parte se insurgido oportunamente, encontrando-se tal matéria fulminada pela preclusão.



    Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 56):



    “No caso, o acórdão transitado em julgado em 24/01/2017 diferiu para a fase de cumprimento de sentença a forma de cálculo dos consectários legais: evento 11, RELVOTO1. 



    Transitado em julgado o acórdão, foram executados os valores, tendo o INSS apresentado cálculo utilizando a TR (evento 68, CALC2), com qual concordou o autor, sem qualquer ressalva (evento 73, PET1). 



    Foram expedidas as requisições de pagamento e após intimadas as parte acerca do pagamento, sem que nada tenha sido requerido, tendo havido ciência com renúncia ao prazo (ev. 109). 



    Foi então proferida sentença de extinção do feito em 17/10/2018, pela satisfação integral da obrigação (evento 111, SENT1): (...)



    Contra a sentença não se insurgiu a parte autora, embora alegue nesse momento que a questão dos consectários ainda não estava definida pelo STF. 



    Com efeito, no caso foi proferida sentença de extinção do feito pelo pagamento integral, não tendo a parte se insurgido da sentença proferida no momento oportuno, restando preclusa a matéria. 



    Assim, não se ignora que houve o diferimento dos índices para o cumprimento de sentença. Entretanto, é sabido que a execução foi realizada com a correção monetária pela TR, quedando-se silente a parte exequente. 



    Após o pagamento, nada pugnou e o feito foi extinto pela satisfeitação integral do crédito. Portanto, se a sentença extinguiu a execução declarando que todo o crédito foi satisfeito, é inviável pleitear novas diferenças em nova ação de conhecimento decorrentes daquele processo.



    Nesse sentido é a tese firmada pelo STJ no Tema 289: A renúncia ao crédito exequendo remanescente, com a consequente extinção do processo satisfativo, reclama prévia intimação, vedada a presunção de renúncia tácita. Na hipótese, houve renúncia prévia intimação e renúncia expressa a eventual crédito remanescente, restando configurada a preclusão, sendo, portanto, inadmissível o prosseguimento do feito.”



    Pelas transcrições acima, verifica-se que a pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Nesse sentido: 



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. DEPÓSITO EFETUADO. PRECLUSÃO LÓGICA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CÁLCULOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL MAL FUNDAMENTADA. 1. Agravo interno em face de decisão pela qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão que impediu prosseguimento de execução complementar, com fundamento na preclusão do debate relativo à atualização de débito da Fazenda Pública, uma vez já expedido e pago o respectivo requisitório, conforme cálculos apresentados pelo próprio exequente em data posterior à conclusão do julgamento do Tema 810 da repercussão geral. 2. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. 3. O acórdão recorrido deixou de decidir acerca da incidência dos critérios de correção monetária em razão das regras de preclusão, uma vez que o pagamento foi realizado nos termos requeridos pelo exequente, no ano de 2019, ao passo que o recurso extraordinário afirma a inconstitucionalidade do critério de correção monetária adotado. Incidência do óbice da Súmula 284/STF. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, é imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.423.508-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 25/8/2023) 



    “Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório. Realização de novos cálculos. Precatório pago e extinto. Preclusão asseverada nos acórdãos recorridos. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Distinguishing quanto ao tema rg nº 1.170. I. Caso em exame 1. Pretensão de expedição de requisitório complementar, tendo em vista a aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento RE nº 870.947/SE, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e – Índice de Preço ao Consumidor, conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.492.221/PR II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se incide no caso o decidido no Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, ante a preclusão assentada pelo TJDFT, no sentido de que (a) o exequente concordou com os cálculos elaborados pela contadoria, tendo firmado acordo com o Distrito Federal, e de que (b) o débito foi quitado, com extinção do precatório. III. Razões de decidir 3. A controvérsia dos autos não se amolda totalmente ao Tema RG nº 1.170, uma vez que versa sobre precatório que, apesar de ter os juros calculados como fixados no título judicial, assim foi feito em razão da concordância do exequente com o cálculo, tendo já sido expedido e pago, com plena quitação. 4. Assentada a preclusão, somente a partir da análise do quadro probatório seria possível rever o decisum, procedimento vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1.498.922-AgR, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, Dje de 22/10/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente